Tribunal: TJDFT
Processo: 0732173-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732173-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Claudio Cesar Soares de Souza Vivianne da Costa Martins Soares de Souza Armazém do Computador Comércio de Equipamentos de Informática Eireli - ME Embargado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Claudio Cesar Soares de Souza, Vivianne da Costa Martins Soares de Souza e pela entidade empresária Armazém do Computador Comércio de Equipamentos de Informática EIRELI - ME contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela embargada (Id. 42119592). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator